Tribunal: TJDFT
Processo: 0704848-64.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704848-64.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZA FLORENTINO GUEDES LEAL BASTOS EMBARGADO: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA D E S P A C H O Intime-se a embargante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora